Tribunal: STF
Processo: ARE 669001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lesão corporal. Menores sob custódia do Estado. FEBEM. Incêndio 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dever do Estado, na condição de garante, de zelar pela integridade física dos custodiados. Precedentes do STF. 3. Discussão acerca da existência ou não de culpa exclusiva das vítimas. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.